Tribunal: TJBA
Processo: 8041848-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041848-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEICAO e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 589 DO STJ COM EFICÁCIA VINCULANTE. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM FACE DE MACROLIDE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a suspensão de ação individual indenizatória até o trânsito em julgado da ação civil pública ajuizada para apuração de danos ambientais decorrentes da construção da Barragem de Pedra do Cavalo, com fundamento no Tema 589 do STJ. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 81, 103, § 3º, e 104 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inaplicabilidade da tese firmada por ausência de requerimento expresso de suspensão. Sustentam, ainda, distinção entre os pedidos das ações, risco inexistente de decisões conflitantes e afronta ao direito de acesso à jurisdição e à duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados e à fundamentação relativa à inaplicabilidade do Tema 589 do STJ; (ii) definir se os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão e correção de erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir fundamentos da decisão embargada.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, de forma expressa, todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes à solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF e EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA).

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos relevantes, notadamente quanto à aplicabilidade do Tema 589 do STJ, a caracterização da macrolide, o interesse público na suspensão, o aproveitamento das provas e a segurança jurídica decorrente da medida.

A decisão embargada não incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais mencionados pelos embargantes (arts. 81, 103, § 3º e 104 do CDC; arts. 2º e 6º do CPC; art. 5º, LXXVIII, CF), sendo desnecessária a menção expressa a todos eles, desde que a fundamentação aborde as matérias a que se referem.

A alegação de violação à razoável duração do processo não prospera, pois a suspensão da demanda individual visa garantir a eficiência da prestação jurisdicional coletiva, evitando decisões contraditórias e otimizando recursos processuais.

A intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem apontar vícios no julgado, demonstra desvio na utilização dos embargos, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões jurídicas pertinentes.

A suspensão da ação individual com fundamento no Tema 589 do STJ constitui medida legítima de racionalização da jurisdição em contexto de macrolides ambientais, prevalecendo o interesse público e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 81, 103, § 3º, e 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.03.2021; TJ-BA, EDcl nº 8043197-50.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Josevando Souza Andrade, j. 24.05.2019, DJe 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 8041848-10.2023.8.05.0000
, em que figura como embargante,
ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEIÇÃO E OUTROS,
e embargadas,

VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

AS2